Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-43.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo da defesa – Preliminar de nulidade do acervo probatório obtido a partir da diligência policial – Alegação de ilegalidade da busca pessoal – Insubsistência – Fundada suspeita evidenciada pelas circunstâncias fáticas preexistentes, indiciárias da prática criminosa (CPP, art. 244) – Presente standard probatório mínimo, baseado em juízo objetivo de probabilidade

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo da defesa – Preliminar de nulidade do acervo probatório obtido a partir da diligência policial – Alegação de ilegalidade da busca pessoal – Insubsistência – Fundada suspeita evidenciada pelas circunstâncias fáticas preexistentes, indiciárias da prática criminosa (CPP, art. 244) – Presente standard probatório mínimo, baseado em juízo objetivo de probabilidade de que os acusados estavam em poder de objetos ilícitos, aspecto que foi confirmado pela apreensão do material proscrito. PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Depoimentos seguros e coesos dos policiais responsáveis pela diligência – Diminuição da pena com aplicação do patamar máximo do redutor – Impossibilidade – Pena e Regime inalterado – Condenação de rigor – RECURSO DESPROVIDO.